Tribunal: TJMT
Processo: 1001232-09.2021.8.11.0100
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001232-09.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (APELADO), PAULA DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 363.897.168-69 (ADVOGADO), RICARDO PINTO DA ROCHA NETO - CPF: 097.849.318-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –
VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO ECONÔMICO OBJETIVADO NA LIDE – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR ESTIMADO DO BEM QUE SE PRETENDE LIVRAR
DOS EFEITOS DA ORDEM JUDICIAL
– ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO JUIZ COM BASE EM VALOR ESTIMADO – POSTERIOR IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PROVA REPRESENTATIVA DE PARÂMETRO IDÔNEO À REVISÃO DO VALOR – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
–
DESLEALDADE PROCESSUAL – SANÇÃO DEVIDA – RECURSO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “não obstante restringir-se o objeto dos embargos de terceiro ao desfazimento de um ato de constrição judicial, prevalece (...) o entendimento de que o valor da causa a eles atribuído deve corresponder ao valor do bem penhorado” (STJ - Terceira Turma - REsp 1689175/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018), de modo que, em se tratando de ação em que a parte embargante busca impedir o cumprimento de mandado de reintegração na posse, o valor da causa deve refletir o do bem objeto da lide, já que esse é o benefício econômico objetivado na lide (CPC, art. 291). 2. Diante da ausência de dados informativos a respeito do preço da área ou avaliação do imóvel em litigio, compete ao julgador fixar o valor da causa com base em juízo equitativo a partir
dos elementos referenciais disponíveis nos autos. 3.
O instituto da litigância de má-fé visa, essencialmente, sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária. 4. “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (STJ - Corte Especial - EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NASSER RAJAB

contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 1001232-09.2021.8.11.0100), ajuizada contra o apelante por DENIS BARBIERI, homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo autor, e, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, extinguiu o feito sem resolução do mérito
(cf. Id. nº

197667175).

O apelante delimita a impugnação recursal especificamente ao capítulo da sentença que indeferiu a impugnação ao valor da causa e ao que rejeitou o pleito de imposição de multa por litigância de má-fé à parte autora.

Alega, em relação ao primeiro ponto, que, “
por se tratar de embargos de terceiro que discute questões dominiais e possessórias, o valor da causa deve corresponder ao do bem objeto da constrição, que se trata justamente do proveito econômico da demanda
”, assim, “
uma vez que o objeto da ação diz respeito a imóvel rural de mais de 6 mil hectares
(localizado)
no município de Brasnorte/MT
”, e que, segundo “
os dados oficiais divulgados pelo INCRA,
(...)
o município de Brasnorte está inserido na microrregião homogênea 3, com orientação na Planilhas de Preços Referenciais de Terra (PPR), pelo valor médio de R$ 18.113,74/hectare,
(...)
, por simples cálculo aritmético é possível concluir que o proveito econômico almejado pelo apelado, considerando o valor da terra nua (R$ 18.113,74/hectare) e o total da área defendida (6.142,6007 hectares), atinge a cifra de R$ 111.265.459,00
(...)
, sendo este, portanto, o correto valor da causa
”.

Sustenta, quanto ao segundo tópico, que “
é de clareza solar que o apelado compareceu em Juízo e alterou a verdade dos fatos, tudo com vistas ao uso do processo para conseguir objetivo ilegal, notadamente para usufruir da área litigiosa que sabidamente não lhe pertencia, hipótese que se amolda perfeitamente na litigância de má-fé, ex vi art. 80, incisos II e III, do CPC
”, destacando que o

autor/pelado

“
omitiu dolosamente fatos juridicamente relevantes, bem como alterou a verdade dos fatos, sendo flagrante a deslealdade processual,
(...),
isso porque, a despeito de o apelado alegar que adquiriu a área apenas em 13/07/2016, o que se comprovou nos autos é que quase 10 anos antes, precisamente em 28/09/2007, o apelado já tinha adquirido a integralidade do imóvel litigioso que até então pertencia a Maria Ap. Fernandes (id. 72781036), por força do compromisso de compra e venda firmado entre ambos, o qual já elencava na cláusula 3ª, a existência dos autos n. 0000325- 47.2004.811.0100, do qual emanou o ato de imissão de posse, objeto da ação de embargos de terceiro
(que deu)
origem a este apelo
”, sendo que, no ano de 2016, houve tão somente o desmembramento do imóvel de matrícula nº 1.937 para dar origem ao imóvel objeto desta lide (matrícula nº 5.785); ainda nessa perspectiva, ressalta que, nos autos da Representação Criminal nº 1004445-03.2021.8.11.0042, apresentada por Denis Barbieri contra Maria Aparecida Fernandes, e “
distribuída em 22/03/2021, ou seja, muito antes do protocolo desta ação de embargos de terceiro
”, o aqui autor/apelado confessa que “
negociou no ano de 2007 o imóvel rural objeto desta ação com Maria Ap. Fernandes e
(...)
que tinha ciência expressa da existência dos litígios envolvendo a área, especialmente com o ora apelante,
(...)
, além disso, Denis Barbieri, ora apelado, reconhece expressamente naquele expediente, datado de 22/03/2021, a derrocada judicial de Maria Fernandes, tendo plena ciência que não lhe restava qualquer direito a respeito da área aqui discutida
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, “
consideradas as informações públicas e oficiais prestadas pelo INCRA
”, seja corrigido “
o valor da causa para R$ 111.265.459,00
” e imposto ao autor/apelado o pagamento de multa de “
10% do valor corrigido da causa
” por litigância de má-fé
(cf. Id. nº 197667182).

Nas contrarrazões, o apelado sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do apelo por falta de interesse recursal, pois, segundo aduz, “
ao apresentar o seu recurso, o recorrente não demonstra qualquer utilidade que possa advir da revisão do valor da causa ou da eventual atribuição de ônus pelo reconhecimento da litigância de má-fé
”, até porque, como ele “
não se insurgiu quanto ao objeto da sentença, ou seja, não houve impugnação por parte deste quanto à homologação da desistência do feito, sobre este ponto,
(...)
a sentença se estabilizou
”, logo, “
não pode o recorrente, por total ausência de efeitos práticos (interesse recursal), pretender a revisão de tópicos que não dizem respeito ao cerne da ação, mas se limitam a compatibilizar regras processuais
”, e, em outra frente, por ofensa ao princípio da dialeticidade, já que “
o apelante, em momento algum de seu recurso atacou especificamente a r. sentença, tampouco os seus fundamentos
”; no mérito, dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 79787539).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Rejeito, de plano, a arguição preliminar de inadmissibilidade recursal, porque, se a impugnação ao valor da causa, regularmente formulada em preliminar da contestação (CPC, art. 293), acabou sendo analisada e decidida, de forma incidental, no bojo da sentença, o recurso de apelação é, obviamente, a via adequada à revisão do capítulo decisório que versou sobre tal questão incidental, a qual, por sua própria natureza, deveria, preferencialmente, ter sido analisada e decidida antes, mas, como não o foi, inexiste óbice ou prejuízo a que venha a ser feito agora, até porque, como o valor da causa é o parâmetro a ser observado à definição do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem assim no caso de eventual condenação por litigância de má-fé, evidentemente há interesse processual/recursal do réu/apelante a justificar o conhecimento da matéria por esta instância revisora. Idêntica consideração vale ao tópico referente à litigância de má-fé, até porque tal penalidade subsiste independentemente do resultado do processo e desfecho decisório dado à lide.

Por sua vez, não há qualquer seriedade na alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que
é perfeitamente possível compreender e verificar os motivos da insatisfação do réu/apelante com os capítulos decisórios impugnados, bem como o porquê ele pretende ver reformada a sentença.

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Terceiros, distribuídos por dependência da ação de Manutenção de Posse (Proc. nº 0000325-47.2004.8.11.0100), em que o autor/apelado
Denis Barbieri pleiteou a proteção possessória, com
desfazimento da ordem judicial proferida nos autos da ação principal, em relação ao
imóvel denominado “
Fazenda Centro Oeste II
”, com área de 6.142,6007 ha, localizado na zona rural de Brasnorte/MT, registrado sob a matrícula nº 5.785 do SRI daquela comarca. Deu à causa o valor de
R$ 10.000,00 (cf. Id. nº 197666711).

Na decisão inaugural, antes de receber a inicial, o MM. Juiz corrigiu, de ofício, o valor da causa para R$ 1.660.000,00, anotando que, “
por se tratar de embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao do bem objeto da constrição
”, e que, no caso, “
a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada pelo 2º Ofício de Brasnorte (ID. 71545676) indica que o valor global do negócio jurídico por meio do qual o embargante adquiriu a área é de R$ 1.660.000,00
” (cf. Id. nº 197666726).

Na contestação, o réu/apelante impugnou o valor da causa ao argumento de que o “
valor da transação de compra e venda realizada entre as partes nos idos de 2016,
(...)
não corresponde, atualmente, ao efetivo valor do bem, motivo pelo qual deve ser alterado para a quantia de R$ 108.682.440,00 (cento e oito milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais), correspondente ao real valor do imóvel objeto da discussão, nos moldes do artigo 337, III, do Código de Processo Civil. Isso porque, conforme se infere de singela análise do memorial elaborado pelo INCRA, Brasnorte está inserida na microrregião homogênea 3, com orientação na Planilhas de Preços Referenciais de Terra (PPR), pelo valor de R$ 18.113,74 por hectare, o que por simples cálculo aritmético de multiplicação é possível concluir pelo valor da terra no montante de R$ 108.682.440,00 (cento e oito milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais), dados esses obtidos pelos parâmetros disponibilizados no RAMT do ano de 2019
” (cf. Id. nº 197667160).

Na sentença, embora de maneira concisa, a MMª. Juíza deu resposta suficiente e satisfatória à questão ao assentar que, “
quanto à alteração do valor da causa, tem-se que não fora juntado documentos ou argumentos hábeis à determinação da alteração, impondo-se pela rejeição do pleito
”.

É certo que, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
n
ão obstante restringir-se o objeto dos embargos de terceiro ao desfazimento de um ato de constrição judicial, prevalece
(...)
o entendimento de que o valor da causa a eles atribuído deve corresponder ao valor do bem penhorado
” (
STJ -
Terceira Turma
-
REsp 1689175/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)
, de modo que,
mutatis mutandis
, e
m se tratando de
ação em que a parte embargante busca impedir que a parte adversária seja reintegrada em toda a extensão do imóvel que afirma lhe pertencer
, o valor da causa deve refletir
-

da
melhor
forma
possível - o do bem objeto da lide,
isto é, o valor de mercado do imóvel na data da propositura da ação, afinal, esse é o benefício/
conteúdo econômico
objetivado
com a lide
(
CPC,
art. 29
1
)
.

Sob essa perspectiva, o réu/apelante tem razão ao se queixar de que o valor da compra e venda do imóvel não é o parâmetro ideal à definição do correto valor da causa, pois, além de defasado, não corresponde, ao menos não necessariamente, ao efetivo valor do bem, porém, em contrapartida, considerando que, ainda que se trate de mera estimativa, a avaliação do preço da área demanda informações de caráter técnico, e que certamente não cabe ao julgador defini-la de
forma idiossincrática
, muito menos diligenciar atrás de elementos ou dados informativos fora dos autos para essa finalidade, ganha fundamental relevância a ponderação da juíza sentenciante de que a impugnação ao valor da causa merece pronta rejeição porque não veio aos autos, com a contestação, prova idônea a servir de parâmetro à revisão do valor já estabelecido no caso concreto, já que, conquanto o réu mencione o “
memorial elaborado pelo INCRA,

(onde consta que)
Brasnorte está inserida na microrregião homogênea 3, com orientação na Planilhas de Preços Referenciais de Terra (PPR)
, pelo valor de R$ 18.113,74 por hectare
”, não instruiu o feito com referido documento, nem com qualquer outro que servisse de parâmetro seguro à definição da questão.

Logo, diante da ausência de maiores e melhores elementos informativos a respeito do preço/avaliação do imóvel em litigio,
admito que a solução encontrada pel
a

MM
ª
. Ju
íza, de adotar o valor da venda do bem há alguns anos,
acabou sendo a mais justa possível
ao caso concreto
,
já que a importância envolvida naquela transação
é o único
referencial concreto e plausível quanto ao valor do imóvel objeto da lide.

Sobre a litigância por má-fé, a r. sentença apelada realmente foi omissa nessa ponto, já que a MMª Juíza debruou-se sobre a questão relativa à eventual direito indenizatório do réu por “perdas e danos” (aspecto material) em decorrência dos efeitos da tutela provisória concedida em favor do autor, contudo, nada disse a respeito das alegações de que este teria deliberadamente alterado a verdade dos fatos, adotando comportamento desleal na condução da demanda (aspecto processual).

O instituto d
a
litigância de má-fé visa,
essencialmente
, sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual,

aquele
s
que
se revelam flagrantemente resistentes ao
cumpri
mento

com
exatidão
d
as decisões
,
cria
ndo
embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou
, então,
pratica
ndo
inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além d
o óbvio que é
prejudicar a parte contrária
. N
ão se trata de exigir ingenuamente que as partes não busquem com afinco e se valham das armas disponíveis para obter o êxito de sua pretensão, e, sim, evitar que a vitória venha a qualquer custo, através de malícia, fraude, embuste, artifícios, mentiras, esperteza, grave negligência ou dolo propriamente dito.

Enfim, é o comportamento processual
desleal
que dá azo à configuração da litigância de má-fé, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente
ignora e
não observ
a
os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave
(
culpa lata dolo aequiparatur
), ou seja,
considera
-se
litig
ante
de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também a
quela
temerária.

É ainda importante sublinhar que a lei processual castiga a litigância de má-fé independentemente do resultado específico,
sendo orientação há muito consolidada pelo STJ a de desnecessidade da comprovação de dano,
admitindo a condenação com base em
prejuízo potencial ou presumido.

Confira-se a ementa do
leading case
da matéria:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18, CAPUT E § 2º, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. 1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenização prevista no art. 18, caput e § 2º, do códex processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC. 2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (STJ - Corte Especial - EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015)

Outro importante precedente da eg. Corte Superior:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA MULTA A QUE ALUDE O ART. 18 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O dano processual não é pressuposto para a aplicação da multa por litigância de má-fé a que alude o art. 18 do CPC/73, que configura mera sanção processual, aplicável inclusive de ofício, e que não tem por finalidade indenizar a parte adversa. 2. Caso concreto em que se afirmou no acórdão recorrido que a conduta do recorrente foi de má-fé por ter instaurado incidente infundado e temerário, não tendo se limitado ao mero exercício do direito de recorrer, mas tendo incindido em diversas das condutas elencadas no art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15). 3. Impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial desprovido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 1628065/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 21/02/2017, DJe 04/04/2017)

Objetivamente, a prova dos autos não deixa dúvida de que o autor/apelado intencional e deliberadamente omitiu, em sua exposição inicial, informações que não só eram relevantes, mas essenciais à discussão de mérito da lide, e estruturou a sua versão dos fatos de modo a conduzir a uma falsa ideia do cenário em que se inseria a lide, eis que, conforme tecla batida incessantemente

pelo réu/apelante ao longo do feito, por meio de compromisso de compra e venda celebrado em 28.09.2007, Denis adquiriu o imóvel objeto da disputa na ação principal e, de forma expressa e categórica, em cláusula específica para essa finalidade, declarou ter ciência da litigiosidade judicial em torno do bem (cf. Id. nº 197666749), sendo informação devidamente averbadas à margem da matrícula do imóvel que, mais tarde, após desmembramento, deu origem ao imóvel objeto desta lide (cf. Id. nº 197666746), e, ainda, para colocar a pá de cal final sobre a questão, nos autos da
Representação Criminal nº 1004445-03.2021.8.11.0042, apresentada à autoridade policial cerca de 8 meses antes do ajuizamento desta ação, a argumentação desenvolvida pelo lá noticiante, aqui apelado, confirma que ele, sem sombra de dúvida, tinha pleno conhecimento acerca das minucias do andamento da demanda conexa/principal
(cf. Id. nº 197667171).

A construção de uma narrativa para convencer da qualidade de terceiro de boa-fé daquele que figura no polo ativo da ação de embargos de terceiro, ainda que se utilizando de recursos retóricos não muito “condizentes” com a realidade fática, querendo ou não, faz parte da regra do jogo,
inclina
ndo-se muito
mais
à ideia de conduta representativa do
exercício do direito de
ação
do que
da indesejável e inaceitável litigância de má-fé, todavia, no caso concreto, não vejo como admitir que a “estratégia” adotada pelo autor/apelado ficou dentro desse limiar, mormente porque a base estruturante de sua argumentação jurídica partiu de fato sabidamente irreal, ou, melhor, de uma conveniente falseamento da realidade, eis que estabelece que a

“
manutenção da ordem de imissão na posse acarretará irreparáveis prejuízos ao Embargante,
terceiro de boa-fé
, que
adquiriu o imóvel em cadeia de transferência de propriedade
totalmente livre desembaraçada de ônus, dívidas, dúvidas, ou máculas
, motivo pelo qual não merece prosperar a iminente constrição,
(...);
inexistindo qualquer apontamento ou precedente na matrícula imobiliária, ao Embargante não era possível ter ciência acerca da existência da situação de litígio do processo do qual foi extraído o mandado de imissão na posse
,
visto que o objeto da ação diz respeito a área e matrícula diferentes da qual o mesmo é detentor, sendo que o mandado somente foi expedido em face do Embargante por provável erro de localização de área, já que os efeitos do Acórdão que afeta eventuais áreas sobrepostas não são oponíveis ao Embargante, terceiro de boa-fé, não afetado pelo resultado do julgamento da demanda entre outras partes
”
(
destaquei
e
grifei
-
cf. Id. nº 197667171 - pág. 10 e 11)
, entretanto, como acima já ressaltado, a prova dos autos demonstra, à saciedade, não só a prévia ciência do autor/apelante quanto ao litigio envolvendo o bem, como a própria presença de informação averbada à margem da matrícula anterior/primeva, cujo desmembramento deu origem àquela referenciada na petição inicial, a respeito da existência de litigio judicial sobre a área.

Tem-se, pois, que
o autor/apelante mentiu, ou, com maior precisão, “
alterou a verdade dos fatos
”, adotando comportamento processual, no mínimo, temerário e desleal, o qual, inclusive, chegou a induzir o juiz a erro em na apreciação da tutela provisória de urgência, logo, uma vez que é considerando litigante de má-fé não só aquele que age de forma dolosa, mas também a conduta temerária, que ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, e considerando que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade, é cabível e devida a categorização do comportamento do autor/apelado na hipótese do inciso II do art. 80 do CPC, com a consequente imposição da penalidade prevista no subsequente art. 81, evidentemente não no teto máximo, conforme postula o réu/apelante, até pela brevidade do processo, e, sim, considerando o perfil dos envolvidos e as importâncias financeiras discutidas nos autos, em
5% sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para condenar
o
autor/apelado Denis Barbieri a
o pagamento de multa de
5
% sobre o valor
atualizado
da causa
por
litigância de má-fé

(CPC, art. 81).

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024